Tribunal: TJES
Processo: 5015795-88.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015795-88.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIELLA DE OLIVEIRA LEITE

COATOR: 3 vara criminal de viana

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato da Vara do Juiz das Garantias da 1ª Região, nos autos do processo nº 5004577-10.2025.8.08.0050, que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. A defesa alega ausência de fundamentação idônea na decisão constritiva, inexistência de provas concretas de participação nos delitos, condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos; (ii) estabelecer se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada em elementos objetivos, como a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas (5kg de maconha, 59 pinos de cocaína, cocaína a granel), apetrechos de traficância e quantia em espécie, o que denota gravidade concreta da conduta.

4. A presença de indícios de autoria decorre da localização de parte do material ilícito entre os pertences da paciente no quarto do casal, bem como das ligações recebidas em seu celular durante a diligência de contato identificado como suposto fornecedor.

5. A gravidade concreta da conduta e o risco de continuidade delitiva, em razão da estrutura logística encontrada e do companheiro foragido, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

6. Condições pessoais favoráveis não asseguram, por si sós, o direito à liberdade provisória quando a gravidade do fato evidencia risco social relevante.

7. Medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes diante da periculosidade revelada, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

8. O habeas corpus não comporta dilação probatória, limitando-se a aferir a legalidade da decisão atacada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento
:

1. A prisão preventiva se justifica quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva.

2. A apreensão de grande quantidade e variedade de drogas, associada a apetrechos típicos da traficância e valores em espécie, caracteriza risco concreto à ordem pública.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando insuficientes para neutralizar a periculosidade do agente.

4. Medidas cautelares diversas da prisão não são aplicáveis quando incapazes de resguardar a ordem pública diante da gravidade da atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 312, 313, I, e 319; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 943.501/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar o Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5015795-88.2025.8.08.0000

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DO JUIZ DAS GARANTIAS DA 1ª REGIÃO

PACIENTE: GABRIELLA DE OLIVEIRA LEITE

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

V
OTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
GABRIELLA DE OLIVEIRA LEITE
contra suposto ato coator da
VARA
D
O JUIZ D
A
S GARANTIAS DA 1ª REGIÃO
, que, nos autos do processo nº 5004577-10.2025.8.08.0050, converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva.

A impetração sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que a decisão que decretou a segregação cautelar da paciente carece de fundamentação idônea, porquanto baseada em meras suposições e na gravidade abstrata dos delitos. Assevera que não existem provas concretas da participação da paciente nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

Aduz a defesa que a paciente é pessoa primária, de bons antecedentes, com residência fixa e ocupação lícita como caixa na cantina do IFES - campus Vitória. Afirma que, à época dos fatos, encontrava-se separada de seu ex-companheiro, residindo em endereço diverso, e que se dirigiu à antiga residência apenas por preocupação com seu filho menor, que estava sendo conduzido pela polícia.

Argumenta, ainda, que a paciente não tinha conhecimento ou acesso ao material ilícito apreendido, o qual se encontrava no primeiro pavimento do imóvel, enquanto ela permanecia exclusivamente no segundo pavimento com os filhos menores. Salienta que o filho adolescente assumiu a posse dos entorpecentes e que a prisão preventiva representa uma responsabilização por atos de terceiros, em violação ao princípio da pessoalidade da pena.

Por fim, defende a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pugnando, em sede liminar e no mérito, pela revogação da prisão preventiva e expedição do consequente alvará de soltura.

O pleito liminar fora
rejeitado
conforme decisão de ID 16081094.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora ao ID 16292065.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, ao ID 16312665, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Inicialmente, insta registrar que a paciente teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação ao tráfico, cujas penas privativas de liberdade são superiores a 04 (quatro) anos de reclusão, preenchendo-se, assim o requisito previsto no art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal

Compulsando detidamente os autos, e em especial a decisão proferida pela autoridade apontada como coatora durante a audiência de custódia (ID 79039214 dos autos de origem), não vislumbro, em um juízo de cognição sumária, a existência do alegado constrangimento ilegal a que estaria submetida a paciente.

Eis o teor da decisão a que me reporto:

[...] A materialidade e os indícios de autoria dos crimes de tráfico e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06) estão comprovados pela grande quantidade e variedade de drogas apreendidas (5kg de maconha, porções de maconha prontas para venda, 59 pinos de cocaína, cocaína a granel), além de R$ 7.000,00 em espécie, balança de precisão e insumos para refino e embalo. A investigação já apontava a participação da autuada na guarda e venda de drogas no sítio da família, o que foi corroborado pela apreensão de parte do material ilícito em meio aos seus pertences no quarto do casal. Ademais, seu celular recebeu, durante a abordagem policial, diversas chamadas de um contato salvo como "MACACO", nome do suposto fornecedor dos entorpecentes. O risco à ordem pública é evidente pela gravidade concreta da conduta. A quantidade e a estrutura logística encontradas indicam que o local funcionava como um centro de armazenamento e distribuição de drogas, e não um mero ponto de varejo. A liberdade da custodiada, cujo companheiro se encontra foragido, representa um risco real de continuidade da atividade criminosa que abastece o tráfico na região. Dessa forma, as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes, sendo a prisão preventiva a única medida adequada para cessar a atividade do grupo e resguardar o meio social. Somado a isto, e em análise ao feito, verifico que a manutenção da liberdade da autuada revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal. [...]

Ao contrário do que sustenta a impetração, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não se afigura genérica ou abstrata. O Magistrado de 1º Grau, após homologar o flagrante por não vislumbrar vícios formais ou materiais, procedeu a uma análise criteriosa dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, concluindo pela necessidade da medida extrema como forma de garantia da ordem pública.

O decreto prisional fundamentou-se em elementos concretos extraídos da situação fática, notadamente a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, consistentes em
5kg (cinco quilogramas) de maconha, porções da mesma droga já prontas para a comercialização, 59 (cinquenta e nove) pinos de cocaína e cocaína a granel
. Ademais, foram encontrados apetrechos característicos da traficância, como
balança de precisão, insumos para refino e embalo, e a considerável quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em espécie
.

Tais circunstâncias, por si sós, denotam a gravidade concreta da conduta e extrapolam a mera tipicidade formal, indicando, em tese, que o local funcionava como um relevante centro de armazenamento e distribuição de drogas, e não um simples ponto de varejo.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento que a gravidade concreta da conduta pode ser evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas, demonstrando a ameaça à garantia da ordem pública. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE DROGAS, BALANÇAS DE PRECISÃO, ROLOS DE PLÁSTICO FILME, FACA, CADERNO DE ANOTAÇÕES DE VENDAS DE DROGAS, QUATRO APARELHOS DE CELULAR, DIVERSOS CHIPS E GRANDE QUANTIA DE DINHEIRO EM ESPÉCIE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.

3.
A prisão preventiva está adequadamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas
, pelos instrumentos destinados à comercialização de entorpecentes, como balanças de precisão, telefones, caderno de anotações, grande quantia de dinheiro em espécie, etc. (...)

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
943.501/
PR
2024/0337235-7, Rel. Min. Daniela Teixeira,
J.
15.10.2024
) - destaquei

Em relação aos indícios de autoria, a decisão combatida não se baseou em ilações, mas em dados objetivos colhidos durante a investigação e a própria diligência policial.

Consta no ato decisório que a investigação preliminar já apontava para a participação da autuada na guarda e venda de drogas no sítio da família. Fator de extrema relevância, e que fragiliza sobremaneira a tese defensiva de total alheamento aos fatos, é a informação de que parte do material ilícito foi localizado em meio aos pertences da paciente no quarto do casal, o que, em princípio, infirma a alegação de que seu acesso se restringia ao segundo pavimento do imóvel.

Soma-se a isso o fato de que, durante a abordagem policial, o celular da paciente recebeu diversas chamadas de um contato salvo como "MACACO", nome que coincide com o do suposto fornecedor dos entorpecentes investigado. Tais elementos, em um juízo perfunctório, constituem indícios suficientes de autoria para os fins do artigo 312 do Código de Processo Penal.

A necessidade de se resguardar a ordem pública, portanto, não decorre de presunções abstratas, mas do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela aparente estrutura logística e pelo volume da atividade criminosa. Como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, a liberdade da custodiada, cujo companheiro se encontra foragido, representaria um risco real de continuidade da atividade delituosa que, ao que tudo indica, abastece o tráfico na região.

Por fim, é de entendimento da Corte Superior que “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Assim, as alegadas condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e vínculo empregatício recente, tampouco são garantidoras absolutas do direito à liberdade provisória.

Frise-se que o remédio constitucional do
Habeas Corpus
não possui intuito de realizar análise aprofundada do acervo probatório, uma vez que isso compete ao juízo de primeiro grau quando do deslinde do processo de conhecimento.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.

Acompanho o relator para denegar a ordem.